Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO MILITAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Os genitores são os próximos na ordem de prioridade para fins de habilitação na pensão militar, considerando que a policial militar falecida era solteira e não possuía filhos, de acordo com o art. 37 da Lei n.10.486/2002.
2. O Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, Lei n. 7289/1984, prevê a necessidade de existência de dependência econômica para que os ascendentes sejam caracterizados como dependentes, bem como estabelece critérios para que a mãe (genitora) seja considerada dependente, quais sejam: i) dependência econômica, ii) viver sob o mesmo teto, iii) declaração expressa na Organização Policial-Militar competente e iv) não receber remuneração, com a ressalva de que não serão considerados como remuneração os rendimentos não provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje ao dependente do policial-militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial, nos termos do art. 50, § 4o e 5o do referido Estatuto.
3. Fato é que os documentos e os testemunhos confirmam a situação de dependência econômica da Apelada em relação à sua filha, com quem morava, sendo, inclusive responsável pela sua subsistência, o que basta para a concessão do benefício.
4. Comprovada a dependência econômica, o direito à pensão vitalícia e o auxílio funeral encontram-se respaldados pela Lei n.10.486/2002.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.